Tribunal: TJBA
Processo: 8078245-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078245-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CELESTINA BARRETO DOS SANTOS Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO ELETIVO EM FACE DO ESTADO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença individual decorrente de mandado de segurança coletivo, declarou, de ofício, a incompetência do juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio da exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial pode ser declarada de ofício pelo magistrado; (ii) estabelecer se é válida a escolha do foro da capital pelo exequente em demanda ajuizada contra o Estado, à luz do art. 52, parágrafo único, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial possui natureza relativa, não se qualificando como matéria de ordem pública, sendo fixada em benefício das partes e passível de modificação. 4. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme arts. 64 e 65 do CPC e Súmula nº 33 do STJ, devendo ser arguida pela parte interessada em preliminar de contestação. 5. A ausência de arguição tempestiva da incompetência relativa acarreta sua prorrogação, consolidando a competência do juízo inicialmente escolhido. 6. O art. 52, parágrafo único, do CPC confere ao autor que demanda contra o Estado a prerrogativa de escolher entre foros concorrentes, inclusive o da capital do ente federado. 7. A escolha do foro da capital constitui exercício legítimo de direito processual, não podendo ser afastada por iniciativa judicial sem provocação da parte contrária. 8. Precedentes invocados pelo juízo de origem não afastam a regra legal, pois não instituem competência absoluta nem excluem as hipóteses previstas no CPC. 9. A decisão que declina da competência antes da formação da relação processual impede o exercício do contraditório e a eventual prorrogação da competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A competência territorial possui natureza relativa e não pode ser declarada de ofício pelo magistrado. 2. A ausência de arguição de incompetência relativa pelo réu acarreta a prorrogação da competência. 3. O autor pode escolher, entre os foros legalmente previstos, o da capital do ente federado quando demanda contra o Estado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078245-97.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante CELESTINA BARRETO DOS SANTOS e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA